Tribunal: TJDFT
Processo: 0710514-42.2023.8.07.0018
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-03-26
Data de publicação: 2024-04-11

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. ADMINISTRATIVO. CONTAGEM DE TEMPO SERVIÇO. RETIFICAÇÃO. INDEVIDA. REQUISITOS. LC 173/2020. APLICAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 191/2022. INAPLICÁVEL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. A autora, ora recorrente, interpôs recurso inominado em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais. Esclarece que exercia a função de Analista Técnico Assistencial, da carreira de Políticas Públicas e Gestão Governamental, admitida em 12/07/1994 e aposentada em 01/07/2020. Afirma que houve erro no cálculo do tempo de serviço considerado para fins de aposentadoria. Ratifica que completou 28 anos de serviço, porém, este tempo de serviço não foi considerado. A LC 191/2022 reconheceu esse tempo de serviço para os servidores da Vigilância Sanitária, à qual a recorrente estava vinculada. Houve erro da Administração. Requer a reforma da sentença.
3. O recorrido, em contrarrazões, esclarece que a LC 173/2020, especificamente no Art. 8o, proíbe, até 31/12/2021, ou seja, o Distrito Federal, estava proibido de conceder a qualquer título, vantagem, aumento, reajuste ou adequação de remuneração aos seus servidores. O adicional por tempo de serviço (ATS) é pago aos servidores na proporção de 1% ao ano, porém, tendo em vista à referida LC, no período compreendido entre 27/05/2020 até 31/12/2021, não foi concedido nenhuma vantagem, aumento, reajuste ou adequação de remuneração a servidores, inclusive referente a ATS. A contagem referente ao ATS só foi restabelecida no ano de 2022, e consequente pagamento à aqueles que completaram mais um interstício de 12 meses. A exceção, nos termos da LC 191/2022, seria para os servidores públicos civis e militares da área de saúde e da segurança pública da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios. A recorrente não pertence a nenhuma das áreas excepcionadas. Requer a manutenção da sentença.
4. A controvérsia reside na legalidade do ato de aposentadoria da recorrente, sendo que foi considerado o tempo de serviço com sendo 26 anos, a recorrente afirma que deveria ser 28 anos, pois a sua carreira estaria dentre às exceções inseridas na LC 173/2020.
5. A LC 173/2020 - Estabelece o Programa Federativo de Enfrentamento ao Coronavírus SARS-CoV-2 (Covid-19), altera a Lei Complementar no 101, de 4 de maio de 2000, no seu Art. 8o, Inciso IX, proibiu a União, Estados, o Distrito Federal e os Munícipios, afetados pela calamidade pública decorrente da pandemia da Covid-19 ficam proibidos, até 31 de dezembro de 2021 conceder a qualquer título, vantagem, aumento, reajuste ou adequação de remuneração aos seus servidores, dentre outros.
6. A LC 191/2021 alterou o Art. 8o da LC 173/2020 estabelecendo no § 8o do Art. 8o: “O disposto no inciso IX do caput deste artigo não se aplica aos servidores públicos civis e militares da área de saúde e da segurança pública da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios”.
7. A recorrente, hoje aposentada, era da Carreira de Políticas Públicas e Gestão Governamental (PPGG), ou seja, não era da carreira excepcionada na LC 191/2021, muito embora estivesse lotada na Secretaria de Saúde, sua carreira é distinta daquelas citadas na LC 191/2022, sendo submetida à LC 173/2020.
8. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
9. Custas, ID 56451473. Condeno a recorrente vencida ao pagamento dos honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) do valor da causa, nos termos do Art. 55 da Lei 9.099/95.